Tribunal: TJDFT
Processo: 0751503-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751503-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO SANTOS PEREGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA em face de RODRIGO SANTOS PEREGO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0721423-68.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 252231699 na origem): Impugna o devedor a penhora deferida conforme decisão de id. 245997522 sobrelevando, em síntese, que a satisfação do crédito exequendo já estaria integralmente garantida em razão de penhora precedente objeto da decisão de id. 220579114. É a suma do necessário. Apura-se dos autos que, deferida a constrição do automóvel o I/BENTLEY CONT. GT, ano/modelo 2013/2013, placa OVM2025, chassi no SCBFT7ZA0DC080638 (id. 220579114) e expedido o respectivo mandado de penhora e avaliação, constatou-se que o bem seu objeto encontra-se, nas palavras do Oficial de Justiça subscritor da certidão de id. 242341151, "desmontado na oficina há quase 2 anos", circunstância que afasta a eficácia da medida constritiva em questão diante da notória dificuldade de se prosseguir com os atos expropriatórios do aludido veículo na condição em que este se encontra. Assim, não prospera a alegação de excesso de penhora ventilada pelo executado, razão pela qual NÃO ACOLHO a impugnação de id. 248452664. Lado outro, pelos mesmos fundamentos "supra" expendidos, torno insubsistente a penhora do automóvel o I/BENTLEY CONT. GT, ano/modelo 2013/2013, placa OVM2025, chassi no SCBFT7ZA0DC080638. Segue relatório de baixa emitido via Sistema Renajud. Precluindo esta decisão, lavre a Serventia o termo de penhora e a certidão para o seu registro determinados na decisão de id. 245997522 e, em seguida, expeça a respectiva carta precatória de avaliação. Destaca-se a oposição de embargos de declaração (ID 253270276), rejeitados na origem (ID 254716025). O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão que manteve a penhora de um imóvel de altíssimo valor para garantir execução de honorários sucumbenciais no montante de R$ 57.083,32 (cinquenta e sete mil e oitenta e três reais e trinta e dois centavos); 2) o bem constrito é um imóvel localizado na Avenida Anhanguera, Goiânia/GO, na Quadra 102-A, Lote 5, Setor Campinas, cujo valor de mercado supera dezenas de milhões de reais, revelando desproporção evidente entre o débito e a garantia; 3) a decisão agravada rejeitou a alegação de excesso de penhora, sob o fundamento de que a constrição anterior sobre um veículo Bentley era ineficaz, pois o automóvel estava desmontado há anos, tornando inviável sua expropriação; 4) violação aos princípios da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da proporcionalidade, pois a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor, sem impor sacrifício desnecessário; 5) a penhora sobre imóvel de valor centenas de vezes superior ao crédito configura excesso vedado pelo art. 874, I, do CPC, que impõe adequação entre valor do bem e montante da dívida; 6) existem meios menos gravosos e igualmente eficazes para garantir a execução, não sendo razoável manter constrição tão onerosa; 7) a manutenção da penhora desvirtua a função instrumental da execução, transformando-a em sanção abusiva. Requer concessão de tutela provisória de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e a baixa da penhora sobre o imóvel, em face de excesso. Para tanto, alega que o fumus boni iuris está evidenciado pela desproporção flagrante entre o bem e a dívida. Sustenta que o periculum in mora está presente, pois o registro da penhora e atos subsequentes (avaliação e possível alienação) podem gerar dano grave e irreversível, como restrição à circulação do imóvel e desvalorização patrimonial. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada e a baixa provisória da penhora, preservando a utilidade do recurso. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na cessão de crédito comprovada documentalmente e que o perigo da demora está presente na possibilidade de dispersão patrimonial dos valores indenizatórios ao longo do curso da ação originária. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. As custas de preparo foram recolhidas (ID 78671713). É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 78671713). DECIDO. Da tutela antecipada recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente se destaca que a medida postulada é meramente satisfativa, pois se confunde com o próprio mérito do recurso, qual seja, o afastamento da penhora por alegado excesso. Tal providência deve aguardar o regular contraditório, que será oportunamente estabelecido com a apresentação da contraminuta pelo Agravado. Ademais, embora o Agravante mencione que o bem constrito possui valor de mercado superior a dezenas de milhões de reais, não consta nos autos, seja na origem ou no presente agravo, documento hábil a comprovar tal alegação, de modo que não se pode presumir o valor do imóvel com base apenas na indicação de seu endereço, sendo imprescindível prova concreta para aferição da alegada desproporção. Quanto ao alegado risco de dano grave e irreversível, não se vislumbra perigo concreto e imediato, mas apenas perigo mediato e abstrato. O registro da penhora e os atos subsequentes, como avaliação e eventual alienação, são etapas ordinárias do processo executivo e não implicam, por si só, prejuízo irreparável ao Agravante. A restrição à circulação do imóvel e eventual desvalorização patrimonial são consequências naturais da constrição, reversíveis caso o recurso seja provido, não configurando dano iminente ou insuscetível de reparação. Assim, não há demonstração de urgência qualificada que justifique a antecipação do mérito, sobretudo porque a medida pleiteada — baixa da penhora — coincide integralmente com o objeto do agravo, devendo aguardar o contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela de urgência. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025 19:41:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador